Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DESPACHO Determino o desentranhamento do recurso de apelação de (ID 45230041), eis que houve preclusão consumativa pela interposição da apelação de (ID 45230038), por parte do requerido CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MORA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. 1. A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. 2. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação declaratória c/c danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a construtora, segunda requerida, ao pagamento R$ 1.300,00 mensais a título de lucros cessantes referente ao período de 03.04.2015 até 07.02.2017, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do primeiro dia útil seguinte ao mês de referência, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, da citação. 3. Os entraves criados pelo Poder Público para a emissão da Carta de Habite-se, bem como imputados à exigências de concessionárias de serviços públicos essenciais (como água e energia elétrica) não caracterizam caso fortuito ou força maior, sendo inerentes à atividade exercida pela apelante e tratando-se, portanto, de fortuito interno que não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. 4. Considerando não haver no instrumento contratual data expressa para a entrega do imóvel, bem como que, extraindo-se de uma interpretação integrativa do contrato um prazo máximo razoável para sua entrega, a construtora nele não entregara o imóvel, inegável que esteve em mora desde o início de sua mora até sua efetiva entrega. 5. No caso em que a mora na entrega de imóvel ocorrer por culpa da construtora, há lucros cessantes durante todo o período de atraso, ante a impossibilidade de o promitente-comprador desfrutar do imóvel no período contratualmente previsto para tanto - mormente se já quitara a integralidade do valor do imóvel. 6. Tendo em vista a ocorrência de erro material na sentença, ela deve ser reformada para que seja excluída a condenação da primeira requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo constar que os ônus sucumbências na proporção de 65% são devidos apenas pela segunda requerida. 7. Apelação da primeira requerida conhecida e parcialmente provida. Primeira apelação da segunda requerida não conhecida. Segunda apelação da requerida conhecida e não provida. (Acórdão n.1068332, 20160110705153APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 222/246) (grifou-se). Desse modo, intime-se o subscritor da peça de (ID 45230041), para que adote as providências necessárias. Após, retifique a Secretaria da 3a Turma Cível o fim do prazo de apresentação das contrarrazões, pois ambas as partes requeridas apelam. Publique-se.